Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0702025-50.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA APELADO: WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ausente determinação, pela Suprema Corte, de suspensão dos processos que tratam do tema que será apreciado nas ADI’s 7066, 7070 e 7078, não há motivo para o adiamento da Sessão designada para o dia 12/04/23. Indefiro id 45301659. Intimem-se. Brasília/DF, 04/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator